Tribunal: TJMT
Processo: 0023076-98.2010.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023076-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Insalubridade]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SONIA LUCIA E SILVA - CPF: 328.156.971-49 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), JABES ALBERTO DIAS - CPF: 025.105.891-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), LILIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA - CPF: 912.443.741-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ATENDENTE DE RADIOLOGIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

2. A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

3. Recurso da autora provido em parte, sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): SONIA LUCIA E SILVA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sônia Lúcia e Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou antecipadamente a lide, e declarou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento).

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo a quo para reabertura da instrução.

Afirma que na audiência de instrução e julgamento teve a produção de prova pericial deferida, entretanto, inesperadamente, sem a realização da perícia técnica, o juízo de origem proferiu a sentença, julgado improcedente os pedidos da recorrente, sem que houvesse a realização da perícia técnica para apurar a insalubridade.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença - id. 132271185.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 138702678.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sônia Lúcia e Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá/MT, julgou antecipadamente a lide, e declarou improcedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, os quais objetivavam o recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento).

Em suas razões recursais, a apelante requer preliminarmente, o reconhecimento da nulidade de sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia técnica com de devolução dos autos ao juízo
a quo
para reabertura da instrução.

A preliminar merece acolhimento. Explico.

O art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Carta Magna prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

Particularmente, em relação ao adicional de insalubridade, impõe-se aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima.

In casu
, constata-se que a servidora pública municipal, ora apelante, ajuizou Ação de Cobrança requerendo o pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo, oportunidade em que expressamente requereu a realização de perícia técnica. Vejamos trecho da peça vestibular:

“(...) X.6 Requer, ainda, como meio de prova, e tendo em vista o princípio da verdade real, com escopo de maior dar suporte ao Expert ao realizar a perícia técnica, requer a juntada, por parte da Requerida, do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, a fim de demonstrar alguns fatores de risco a que estava sujeita a Requerente.

(...)

Provará o alegado por todos os meio de provas em direito admitidos, em especial pelo depoimento do representante legal da Requerida, o que desde já se requer, sob pena de confissão, juntada dos documentos requeridos em epígrafe, inquirição de testemunhas que oportunamente serão arroladas, provas periciais já requeridas, etc” – id. 132271170, fls. 29-30.

Ain
da, quando da realização da audiência de instrução e julgamento, foi inicialmente acolhida a realização de perícia técnica. Entretanto, após o trâmite processual inicial, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem que tivesse sido realizada tal prova.

O cerne da questão reside em aferir se a requerente faz jus ao adicional de insalubridade.

Desse modo, ressai evidente, que não consta nos autos prova técnica idônea para a avaliação qualitativa da insalubridade a que submetida a apelante no exercício do seu cargo, sendo certo que a jurisprudência é abalizada quanto à imprescindibilidade da elaboração do laudo pericial em tais casos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, POR ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E DE NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – REJEIÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA.

[...] O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que, havendo controvérsia, quanto à existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, deve-se permitir a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. O julgamento antecipado da lide, quando a matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa, o que implica a nulidade da sentença, para permitir a regular instrução probatória.

(N.U 0015780-20.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ENFERMEIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL- RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não se mostra possível o julgamento antecipado da lide, sob pena de acarretar cerceamento de defesa, quando controversa é a existência ou não de insalubridade nas condições de trabalho da parte autora.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

(N.U 1015276-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Pontes de Miranda afirma ser necessária a realização de prova pericial quando a verificação de um fato necessitar de conhecimento técnico-científico e a matéria é estranha ao conhecimento jurídico:

A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem.
(Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

Nesse contexto, à míngua de laudo pericial acerca da avaliação qualitativa do grau de insalubridade, deduz-se que, por ora, revela-se descabido o julgamento de mérito da demanda, razão pela qual a cassação da sentença e o consequente retorno dos autos para a devida instrução é medida de rigor.

Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para cassar a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023